Tribunal: STF
Processo: ADI 1254
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-14
Data de publicação: 1995-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO LEGISLATIVO - VETO GOVERNAMENTAL MANTIDO PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - DECRETO LEGISLATIVO QUE, PROMULGADO VÁRIOS ANOS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO VETO, CONSIDERA-O INTEMPESTIVO E DECLARA TACITAMENTE
SANCIONADOS
OS PRECEITOS VETADOS - INADMISSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS POLICIAIS, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO, PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - IMPRESCINDIBILIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II) - CRIAÇÃO DE CARGOS NO PODER
EXECUTIVO RESULTANTE DE EMENDA PARLAMENTAR OFERECIDA NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO - IMPOSSIBILIDADE (CF, ART. 63, I) - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
- O modelo estruturador do processo legislativo, tal como delineado em seus aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se, enquanto padrão normativo de compulsório atendimento, à observância incondicional dos Estados-membros.
- A confirmação parlamentar das razoes subjacentes ao veto governamental importa em extinção definitiva do processo legislativo e impede, em conseqüência, com o exaurimento do iter formativo da lei, que se reabram fases procedimentais já superadas.
O ordenamento constitucional não autoriza, uma vez encerrado definitivamente o processo de formação das leis, que o Poder Legislativo, atuando no âmbito do mesmo procedimento, reconsidere anterior deliberação confirmatória do veto governamental, para
-
reputando-o intempestivo - vir a proclamar como tacitamente sancionados os preceitos vetados pelo Chefe do Poder Executivo.
- Processo legislativo. Fases rituais. Poder de veto. Conseqüências constitucionais. Reapreciação do veto pelo Poder Legislativo. Considerações.
- Os ocupantes de cargos outros na Policia Civil não podem ser "transferidos" para o cargo de Delegado de Policia, sem que essa nova investidura seja necessariamente precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem transigido com a necessidade de observância, pelo Poder Público, do postulado constitucional do concurso público, eis que a investidura em cargo ou em emprego público - ressalvadas as nomeações para
cargos em comissão - não prescinde da prévia aprovação do candidato naquele certame. Precedentes.
- A norma inscrita no art. 63, I, da Constituição aplica-se ao processo legislativo instaurado no âmbito dos Estados-membros, razão pela qual não se reveste de legitimidade constitucional o preceito que, oriundo de emenda oferecida por parlamentar,
importe em aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvadas as emendas parlamentares aos projetos orçamentários (CF, art. 166, §§ 3º e 4º).